Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-22.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços escolares. Embargos à monitória rejeitados. Documentos juntados que constituem prova suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, "caput" do CPC/15. Rejeição dos embargos e procedência da ação monitória mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007761-22.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ADRIELLEN
APARECIDA OLIVEIRA VENANCIO, é apelado INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA UNIMONTE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007761-22.2015.8.26.0590 -Voto no 40396 - Silvio
2
VOTO No: 40396
APEL.No: 1007761-22.2015.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Otávio Augusto Teixeira Santos
Apte : Adriellen Aparecida Oliveira Venâncio (por curador especial)
Apdo : Instituto de Educação e Cultura Unimonte S/A

Apelação. Prestação de serviços escolares. Embargos à
monitória
rejeitados.
Documentos
juntados
que
constituem prova suficiente a embasar a ação monitória,
nos termos do art. 700, “caput” do CPC/15. Rejeição dos
embargos e procedência da ação monitória mantida.
Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 186/188, que rejeitou os embargos opostos à monitória e constituiu o
título executivo judicial para converter o mandado inicial em mandado executivo, cujo
valor principal de R$ 3.446,04 (fls. 28 será corrigido monetariamente e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a data expressamente consignada em cada qual
dos títulos como vencimento da dívida, com a consequente condenação da
embargante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da obrigação pecuniária imposta.
O embargante pugna pela inversão do resultado reiterando a
alegação que não há prova escrita da existência de mensalidades em atraso, bem
como que o curso é semestre e inexiste prova de sua continuidade e renovação.
Regularmente processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007761-22.2015.8.26.0590 -Voto no 40396 - Silvio
3
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De acordo com o disposto no “caput” artigo 700, do CPC:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz”
No caso examinado, a recorrida trouxe aos a cópia do
requerimento de matrícula, do contrato de prestação de serviços educacionais e do
histórico escolar (fls. 29/34), que comprova a efetiva prestação de serviços não sendo
cabível o acolhimento da alegada preclusão.
Da referida documentação se pode observar que utilizados os
serviços educacionais colocados à disposição da apelante, bem como sua frequência
no período cobrado.
Como é cediço, para o credor se valer da ação monitória e
alcançar o pagamento de quantia em dinheiro, é preciso apenas que possua prova
escrita e na qual conste o seu direito de exigir a prestação do devedor. Nesse
passo, o contrato de prestação de serviço educacional e o histórico escolar, não só
comprovam a existência da obrigação, como da contraprestação pelo fornecedor,
logo são documentos hábeis a balizarem a ação monitória.
Nesse sentido:
“MONITÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

EMBARGOS
IMPROCEDENTES

PRETENSÃO DE REFORMA
DESCABIMENTO
A
documentação trazida pela autora apelada se harmoniza com o
período de cobrança alegado na petição inicial, existindo
contrato de prestação de serviços assinado pelo aluno e
histórico escolar a comprovar a efetiva prestação de serviços
no período letivo de 2013. Há prova escrita hígida que
demonstre o débito defendido. Sentença mantida com a
majoração
dos
honorários
de
recursais,
ressalvada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007761-22.2015.8.26.0590 -Voto no 40396 - Silvio
4
gratuidade de justiça. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação
1015897-52.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Walter
Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data
de Registro: 17/09/2018)
“Prestação de serviços educacionais. Embargos à ação
monitória. Inépcia da inicial. Requerimento de matrícula,
contrato de prestação de serviços assinados. Documentos
hábeis
a
instruir
ação
monitória.
Preliminar
afastada.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do princípio "pacta sunt
servanda". Admissíveis a correção monetária pelo índice IGP-
M e os juros de 1% a partir do vencimento de cada parcela,
pois livremente pactuados pelas partes. Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
0084168-46.2011.8.26.0002;
Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018)
Nessa esteira, mantém-se a r. sentença que rejeitou os
embargos e julgou procedente da ação monitória, por seus próprios fundamentos.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada em desfavor do réu para 15% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica